Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante remansosa jurisprudência, não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (REsp 1.677.079/SP).
2. Irrelevante na hipótese o fato de se tratar de execução de crédito correspondente à cota condominial referente ao imóvel alienado fiduciariamente, visto que, nos termos do artigo 27 da n. Lei 9.514/97, o fiduciante permanece responsável pelo pagamento dos encargos, inclusive os condominiais, que recaiam sobre o imóvel até a imissão da posse pelo fiduciário.
3. Agravo de instrumento desprovido.